Tribunal: TJES
Processo: 0018646-17.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018646-17.2005.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município
de Atílio Vivacqua
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua – ES (fls. 38/39) que, em
ação
civil pública
, julgou procedente o pedido autoral, ratificando os termos da liminar outrora deferida, para condenar o
Município de Atílio Vivacqua
e o
Estado do Espírito Santo
, solidariamente, a proceder e manter a internação compulsória do paciente
Cainã de Melo da Silva
, em hospital adequada até o final do tratamento.

Em suas razões recursais (fls. 43/54), o
Município
de
Atílio Vivacqua
aduz, em apertada síntese, que
(i)
incumbe a aplicação do tema 793 do Supremo Tribunal Federal, onde ficou sedimentado que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro; (ii) no caso dos autos, cabe o redirecionamento ao Estado do Espírito Santo, por se tratar do ente responsável pelo atendimento de saúde em grau complexo; (iii) a competência do Município está restrita ao transporte do doente, “
não havendo pois que se falar em condenação solidária na internação do cidadão”
(fl. 49)
;
e
(iii) “encontra-se impossibilitado de custear tratamento em clínica particular haja

vista o seu elevado valor e a grande demanda de ações desta mesma natureza”
(fl. 50).

Em contrarrazões (fls. 56/62v), o
Estado do Espírito Santo
afirma, em síntese, que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”
(fl. 69).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal por ele proposto em desfavor de
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE
, pela ilegitimidade passiva, nos moldes do art. 485, inc. VI c/c art. 771, p. único, ambos do CPC, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Primeiramente, quanto ao capítulo relacionado a extinção do processo, pronuncio-me em consonância com a e. relatora, Desemb. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pois, na linha do fundamentado por Sua Exa., afigura-se incontroverso
“que a
presente execução fiscal foi movida em face de ente despersonalizado que já não mais existia”
, sendo que
“tal circunstância, por si só, é apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da citada Súmula nº 392 do STJ”
.

Nada obstante,
ouso divergir em relação ao
capítulo relacionado aos honorários advocatícios
.

No ponto, a e. relatora consignou que o apelado é quem teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal,
“p
or não ter promovido a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha, ensejando a realização do lançamento em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido à determinação legal”
.

Entretanto, compartilho do entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN).

Destarte, tenho que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, ora reconhecida, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já extinto ao tempo da propositura da ação, senão vejamos os seguintes precedentes deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. CAUSALIDADE. CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque.
2. Ademais, quanto às custas, não há isenção que se direcione em favor do Município. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas. (TJES - Apelação 100150035333, Relator Des. Jorge DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA Câmara Cível). (TJES; Apl-RN 0003653-95.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/07/2018; DJES 09/08/2018). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. FALECIMENTO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL DIRECIONADO AO APELANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se na certidão de óbito acostada à fl. 50, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou a presente execução fiscal em face do requerido que já era falecido ao tempo da sua propositura, razão pela qual, deve ser extinta a presente demanda sem resolução do mérito, em razão da flagrante ilegitimidade passiva do apelado, matéria esta de ordem pública, podendo ser apreciada, ex officio, nesta oportunidade.
2. Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN). 3. Considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, ora reconhecida, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tem-se que a aplicação do princípio da causalidade impõe a sua condenação aos ônus da sucumbência.
4. Determinada, ex officio, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015, ante a flagrante ilegitimidade passiva do Apelado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110043939, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ante o exposto, inauguro parcial divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada, inclusive no tocante a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Apenas rememorando os fatos, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal por ele proposto em desfavor de
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE
, pela ilegitimidade passiva, nos moldes do art. 485, inc. VI c/c art. 771, p. único, ambos do CPC, condenando-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

A e. desembar
g
adora relatora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

conhe
ceu
da apelação dando p
arcial provimento
ao recurso
, tão somente a fim de inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Entendeu a nobre colega que
“
que a presente execução fiscal foi movida em face de ente despersonalizado que já não mais existia”
, sendo que
“
tal circunstância, por si só, é apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da citada Súmula nº 392 do STJ”
.

Fundamenta a e. relatora que, diante da circunstância de os contribuintes não providenciarem a atualização do cadastro municipal é suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários a favor do patrono do apelado, jamais se prestando, porém, para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.

Em seguida a Eminente Desembargadora substituta DÉBORA
MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

acompanhou o voto da relatora.

Ao seu turno, o Eminente Desembargador
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
divergiu da Relatora, sustentando que, embora, afigura-se incontroverso o fato da execução ter sido extinta, pois movida em face de ente despersonalizado, eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN).

Inaugurou, portanto, a parcial divergência, o e. vogal
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada, inclusive no tocante a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, em que pese o brilhante voto divergente do e. desembargador, acompanho integralmente o voto da eminente Desembargadora relatora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Isso porque, como consignado pelos nobres colegas é incontroverso que a execução fiscal deve ser extinta já que a mesma foi movida em face de ente despersonalizado (que já não mais existia). Tal circunstância, por si só, é apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da citada Súmula nº 392 do STJ.

No caso em comento, percebe-se que não se desincumbiu o apelado de cumprir o comando legal exigido pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (lei municipal no 3.112/93)
1
, bem como pelo art. 16 da lei municipal no 4.476/97– que versa sobre o IPTU –,de promover junto à Fazenda Municipal a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha a ensejar a realização do lançamento em seu nome.

Assim, conclui-se como devido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais pelo apelado, fixados no percentual do mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Ante o exposto, firme nas premissas expostas,
acompanho
o voto d
a
Eminente Desembargador
a
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3315891, fls. 33/37) que extinguiu sem resolução do mérito a
execução fiscal
ajuizada em face do
Espólio de Alfredo Alcure
.

Em suas razões recursais (id 3315891, fls. 38/49), o Município sustenta, em síntese, ser perfeitamente possível a substituição da CDA, não havendo que se falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ, pois os contribuintes não cumpriram com o dever de manter seus cadastros atualizados, de modo que não podem ser beneficiados da própria torpeza. Neste contexto, argumenta que não deve ser apenado em razão da inexatidão dos cadastros do contribuinte, pois é deste a obrigação de corrigir e atualizar seus dados.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada em 24.08.2005 pelo Município de Vitória em face do
Espólio de Alfredo Alcure
,
visando a persecução de crédito tributário relativo a IPTU e taxas, no valor originário de R$ 273.609,90 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos).

Após citação por meio de seu inventariante e o regular transcurso do processo, foram opostos embargos à execução, nos quais restou demonstrado que o espólio foi extinto pela sentença que homologou a partilha amigável dos bens, em data anterior à propositura da presente demanda. Com efeito, naqueles autos, o embargante juntou não só a cópia da sentença que homologou a partilha, como também o Termo de Rerratificação ao Formal de Partilha, expedido em dezembro de 2002.

Bem por isso, a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que o fato de a partilha ser anterior à citação do espólio constitui óbice ao prosseguimento do feito executivo, não sendo possível a substituição da CDA, nos termos da Súmula nº 392 do STJ, que veda a alteração do sujeito passivo da execução.

E, de fato, entendo agiu com acerto o magistrado
a quo
, sendo o caso de simples solução, tendo em vista que o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “
o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer
depois de sua citação
” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Deveras, são diversos os julgados nos quais a Corte Superior reitera o seu entendimento de não ser possível o redirecionamento da execução contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação. Isso porque quem não chegou a ser parte no processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, afastando aplicabilidade do referido dispositivo.

No caso, conquanto a ação já tenha sido inicialmente ajuizada contra o espólio, o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal da Cidadania é igualmente aplicável, tendo em vista que
o executado foi extinto antes mesmo da propositura da ação executiva
.

É incontroverso, pois, que a presente execução fiscal foi movida em face de ente despersonalizado que já não mais existia. Tal circunstância, por si só, é apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de substituição da CDA, nos termos da citada Súmula nº 392 do STJ.

Com efeito, não se aplica à espécie o julgado trazido pela Municipalidade em suas razões recursais, haja vista a discrepância entre os seus contextos fáticos, já que a situação excepcional apreciada pela Corte Cidadã, naquela ocasião, era a de incorporação da empresa executada, em que a sociedade executada é absorvida por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Somente neste caso é que o STJ tem realizado o
distinguishing
em relação aos paradigmas que originaram a edição da referida súmula, a justificar a sua não aplicação.

Da mesma forma, ao contrário do afirmado pelo ente público, o simples fato de o processo de inventário ter tramitado em juízo incompetente não afasta a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
, eis que a sentença prolatada naqueles autos remanesce produzindo plenos efeitos, tendo extinguido em definitivo o espólio de Alfredo Alcure.

Em contrapartida, não obstante o acolhimento dos embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelado e a extinção do feito sem resolução do mérito, não se pode perder de vista que
quem
deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o apelado
, por não ter promovido a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha, ensejando a realização do lançamento em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido à determinação legal.

Destarte, considerando que não há provas de que procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (lei municipal no 3.112/93)
1
, bem como pelo art. 16 da lei municipal no 4.476/97
2
– que versa sobre o IPTU –, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

É dizer, a circunstância de os contribuintes não providenciarem a atualização do cadastro municipal é suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, a fim de impedir a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários a favor do patrono do apelado, jamais se prestando, porém, para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
a
r-lhe

parcial
provimento
, tão somente a fim de inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É como voto
.

1
Art. 5º – Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: [...]

II. comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

2
Art. 16. O contribuinte deverá declarar, ao órgão competente, dentro de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ocorrência:

I. a aquisição de imóvel edificado ou não;

II. a modificação de uso;

III. a mudança de endereço para entrega de notificações;

IV. outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS HERDEIROS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 DO CPC/15. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRIBUINTES NÃO OBSERVARAM DEVER DE ATUALIZAR O CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva entendeu que o fato de o espólio ter sido extinto antes da propositura da demanda, em razão da sentença que homologou a partilha consensual dos bens, constitui óbice ao prosseguimento do feito executivo, não sendo possível a substituição da CDA, nos termos da Súmula nº 392 do STJ, que veda a alteração do sujeito passivo da execução.

2)
No entender desta c. Câmara Cível, agiu com acerto o magistrado, tendo em vista que o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que “o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). E, no caso, o mesmo raciocínio é igualmente aplicável, tendo em vista que o executado foi extinto antes mesmo da propositura da ação executiva.

3)
Deveras, são diversos os julgados nos quais a Corte Superior reitera o seu entendimento de não ser possível o redirecionamento da execução contra o espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação. Isso porque quem não chegou a ser parte no processo não pode ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, afastando aplicabilidade do referido dispositivo.

4)
Em contrapartida, não se pode perder de vista que quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal foi o apelado, por não ter promovido a regular alteração do cadastro imobiliário municipal após o término do processo de inventário e partilha, ensejando a realização do lançamento em seu nome – já que era este o constante na anotação cadastral –, o que seria evitado se tivesse atendido à determinação legal.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso.